Tribunal: TJES
Processo: 5000090-16.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-07-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000090-16.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VIEIRA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro a assistência judiciária gratuita.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado em face da r. sentença que julgou improcedente os pedidos autorais com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, uma vez que comprovada a contratação entre as partes.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 4244729) requerendo a reforma da sentença objurgada, vez que constatou-se a vinculação de empréstimo por consignação junto ao seu benefício, sob o contrato de N.° 333084083-0, incluído na data de 04 de fevereiro de 2020, tendo como valor supostamente emprestado R$ 592,46 (quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos), conforme comprovou os documentos anexados aos ID’s 3996843 e 5592828.

Ocorre que segundo o autor, ora Recorrente não houve depósito do valor supostamente contratado/depositado de R$ 592,46 (quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos).

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões (ID 4244884).

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Analisando detidamente os autos, observa-se que a parte autora, ora Recorrente argumenta que a contratação se deu de forma fraudulenta, tratando-se de pessoa idosa, analfabeto e que está em condições amplamente mais vulnerável em relação a empresas, que agem em total abuso a fragilidade de tais pessoas e da mesma forma em total desacordo às exigências legais. Todavia, afirmou receber aposentadoria por idade, e que vem sendo descontado parcela referente ao contrato de n° 333084083-0 que nunca contratou ou recebeu qualquer valor.

Conforme devidamente observado pelo Juízo
a quo
, entendo que o fato do Recorrente ser idoso, não significa que é capaz de firmar o contrato na forma como foi realizado, o simples fato de se tratar de idoso não é gerador de incapacidade para celebrar negociações eletrônicas.

Nesse passo, as provas coligidas, verifica-se que o contrato em questão consta assinatura por biometria facial, bem como a disponibilização dos valores em favor do autor.

Portanto, a parte autora, ora Recorrente apresentou extrato bancário relativo ao ano de 2020, objetivando demonstrar que não foi depositado o suposto valor contrato de R$ 592,46 (quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos).

Embora o consumidor seja parte sempre mais hipossuficiente na relação consumerista, ainda mais em casos envolvendo Instituições Financeiras, as quais atuam de forma deliberada contra pessoas como o Recorrente, que trata – se de pessoa idosa, moradora de zona rural, que está em desvantagem de entendimento quanto às tecnologias ofertadas via digital, entendo que a prova anexada não é o suficiente para comprovar que a contratação não ocorreu.

Assim, não há que se falar em elementos carreados aos autos, não se vislumbra a existência de abusividade haja vista a expressa autorização do consumidor nesse sentido (art. 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor). E, não havendo abusividade, não há que se falar em inexistência de débito, tampouco em obrigação de não fazer, repetição do indébito e indenização por danos materiais e morais.

Por fim, vale ressaltar que conforme observado na r. sentença, o contrato contém a geolocalização do local onde foi realizada a assinatura, que conforme pesquisa pelas coordenadas informadas, se deu na cidade de Barra de São Francisco/ES (prints em anexo), sendo cidade vizinha a esta Comarca, para onde comumente os moradores se deslocam para realizar compras e negociações, trazendo verossimilhança a alegação de legalidade do contrato firmado.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, a qual deixo de exigir em virtude da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

VOTOS

JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:-

Respeitosamente, peço vista aos autos.

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO NO RECURSO INOMINADO Nº 5000090-16.2020.8.08.0068

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA:

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença (id. 4244727) que julgou improcedente a pretensão deduzida, revogou a tutela de urgência e condenou o requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ao reconhecer a validade do contrato objeto dos autos (empréstimo consignado).

No que pertine ao recurso, extrai-se da inicial a narrativa de que o autor teria constatado a existência de empréstimo consignado em seu nome, sem que tivesse contratado, no valor de R$ 592,46 (quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e seis centavos), pelo que postulou

Eis em breve síntese o relatório, passa-se a fundamentar e decidir.

Com efeito, em que pese o respeito ao entendimento adotado pelo E. Relator, embora a parte requerida alegue que a contratação foi efetivada por meio digital,
entende-se que a documentação juntada aos autos não demonstra, de forma inequívoca, a efetiva contratação pelo recorrente, não há provas do envio de mensagem SMS ou e-mail, ou outro meio que determinasse a ciência inequívoca do recorrente
, pelo que
se reconhece a existência de contratação por meio de falha do banco demandado
, até porque o recorrente, aplicada a disposição da súmula 479 do STJ.

A propósito, transcreve-se exceto de artigo de especialista em direito digital.

‘‘(...) - Fraude na operação digital: A operação é realizada em nome do cliente de forma digital através de falsa solicitação em nome dele via aplicativo, whastapp ou site do banco. Hoje é muito comum a contratação ser feita desse modo e cada banco tem seu procedimento para essas operações digitais.
Falsários se aproveitam da fragilidade de alguns procedimentos para se passar pelo cliente
. Nesse tipo de operação, de modo geral, para contratar o cliente envia uma selfie (foto) sua ao banco junto com a cópia dos seus documentos pessoais e também recebe uma mensagem via sms, aplicativo ou whatsapp para que confirme o "aceite" da operação. Alguns bancos só aceitam esse "aceite" para a contratação se o cliente o realizar através de um login no internet banking do próprio banco e nesse caso a fraude é muito mais difícil, eis que demanda uma senha cadastrada em geral pessoalmente e anteriormente pelo cliente. Porém, quando o procedimento do banco para a confirmação da contratação pelo cliente é feito via SMS, Whatsapp ou aplicativo comum,
criminosos as vezes conseguem, utilizando uma selfie/foto do cliente, se passar por ele
. A insegurança se demonstra clara a partir do fato que alguns bancos sequer confirmam se o telefone e e-mail informados na contratação digital é mesmo do cliente, assim, uma vez que os fraudadores criem um e-mail, forneçam um número de telefone e contatem o banco se passando pelo cliente, o caminho para uma tentativa de fraude esta criado e se o setor de análise de segurança do banco falhar, a fraude se concretiza.
IMPORTANTE
. Nem em toda fraude em contratos consignados o dinheiro vai parar na conta de terceiros. Acredite se quiser, em parte das fraudes que tem ocorrido atualmente no mundo do empréstimo consignado, o dinheiro entra na conta do cliente! É isso mesmo, é feito um contrato não solicitado pelo cliente e o dinheiro da operação vai para a conta dele. Quando isso ocorre,
em geral é sinal de que a fraude foi feita por um Banco, Correspondente Bancário ou Agente de Crédito
desonestos para obter lucro de juros e/ou comissões em cima dessa operação. É claro que um criminoso comum não faria uma fraude que não o beneficiasse, assim, não há porque fraudar um contrato em nome do cliente se for para o próprio cliente receber o dinheiro, exceto se o criminoso fizer parte da cadeia de venda desse contrato. Para mim, esse tipo de criminoso é o pior que existe em questão de fraudes de contratos, pois se aproveita de sua posição com acesso ao sistema e informações bancárias privilegiadas para causar prejuízos a pessoas inocentes e em grande parte idosas e vulneráveis (...)’’ (Por

Susanne Schaefer | Schaefer & Souza Advogados Associados, 05.11.2020).

Assim, aplicada a súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, reconhece-se a existência de fraude na contratação do empréstimo consignado, pelo que se votar por declarar a inexigibilidade do débito cobrado e a nulidade do contrato objeto dos autos, obrigando-se o recorrido a
promover o cancelamento definitivo do contrato objeto dos autos, abstendo-se de promover descontos em benefício previdenciário
, no prazo de trinta dias corridos, sob de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) para cada desconto indevido, sem prejuízo à devolução em dobro dos valores descontados, com registro de que não há pedido de devolução de valores porque os descontos ainda não foram implementados.

Ademais,
vota-se pelo deferimento do pedido de devolução dos valores descontados indevidamente, em dobro
, aplicada a disposição do artigo 42, parágrafo único do CDC, evidenciada a hipótese de cobrança indevida por erro injustificável, permitida a compensação com o valor depositado na conta do autor/recorrente (R$
592,46)

Noutro giro, em relação ao pedido indenização por danos morais, entende-se que a conduta da requerida provocou constrangimento ao consumidor, vítima de fraude praticada por terceiro, com a conivência do banco réu, que não foi diligente a ponto de impedir que terceiros utilizem a fotografia da prova de vida para celebração de contrato pela via eletrônica, em verdade, a indagação do requerente possui pertinência, isto é, a contratação por meio eletrônico, para que seja segura, deveria impedir a utilização de fotografias já apresentadas em oportunidades anteriores (para prova de vida), pois desta maneira se exigiria do consumidor a prova atual da contratação, o que não ocorreu
in casu.

Assim, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, fixa-se em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por fim, considerando a reincidência da prática fraudulenta perpetrada pela parte requerida, existindo inúmeras ações recentes com mesmo objeto, além de outras instituições financeiras,
oficie-se o Ministério Público acerca da eventual prática de crime de falso, de ação penal pública incondicionada.

Ante o exposto, vota-se por conhecer do recurso e lhe
CONFERIR PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação.

Diante do provimento recursal, sem condenação em custas nem honorários.

É como voto.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

Acompanho o voto conduto.

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: por maioria de votos, conhecer do recurso e lhe conferir integral provimento, nos termos do voto condutor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)